Tribunal: TJES
Processo: 5004986-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004986-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIANNA SALES E SILVA

AGRAVADO: THAIS INACIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça a pessoa natural em autos de embargos à execução.

2. A agravante, assistida pela Defensoria Pública, sustenta não possuir recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Junta declaração de hipossuficiência, CTPS e extratos bancários que atestam o recebimento de uma bolsa-estágio de R$ 1.000,00 mensais. A decisão agravada fundamentou o indeferimento no fato de a recorrente possuir rendimentos e não comprovar inscrição no Cadastro Único (CadÚnico).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a percepção de renda mensal no valor de R$ 1.000,00 e a ausência de inscrição no CadÚnico são fundamentos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC), quando corroborada por prova documental e pelo patrocínio da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da gratuidade da justiça para pessoa natural rege-se pela presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. O juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, conforme o § 2º do mesmo artigo.

5. No caso, a agravante apresentou extratos bancários que, longe de infirmar, corroboram sua alegação de hipossuficiência, demonstrando renda modesta e compatível com o benefício pleiteado.

6. A percepção de renda, por si só, não impede a concessão da gratuidade, devendo-se analisar o caso concreto para aferir se os rendimentos são suficientes para o pagamento das custas sem prejuízo do sustento do requerente e de sua família. Ademais, a inscrição no CadÚnico não é requisito legal para o deferimento da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

8. Tese de julgamento: "1. A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), cabendo ao magistrado indeferir o benefício da gratuidade da justiça apenas se houver nos autos elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 2. A percepção de renda modesta, na ordem de um salário mínimo, e a ausência de inscrição no CadÚnico não constituem, por si sós, fundamentos idôneos para afastar a presunção de hipossuficiência, mormente quando a alegação de insuficiência de recursos é corroborada por documentos, como extratos bancários, e reforçada pelo patrocínio da causa pela Defensoria Pública."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIANNA SALES E SILVA
contra a r. decisão que, nos autos dos embargos à execução por ela opostos, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado.

Nas razões do recurso (id. 12996645), alega, em síntese, que faz jus ao deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que não possui condições de arcar com as custas processuais, de maneira que o indeferimento da gratuidade consiste em verdadeira obstaculização do acesso à justiça.

Ante tais fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão.

Proferi decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo no id. 13036520.

A parte agravada apresentou contrarrazões no id. 13175824, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento que o presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004986-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIANNA SALES E SILVA

AGRAVADO: THAIS INACIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIANNA SALES E SILVA
contra a r. decisão que, nos autos dos embargos à execução por ela opostos, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado.

Nas razões do recurso (id. 12996645), alega, em síntese, que faz jus ao deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que não possui condições de arcar com as custas processuais, de maneira que o indeferimento da gratuidade consiste em verdadeira obstaculização do acesso à justiça.

Ante tais fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão.

Proferi decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo no id. 13036520.

A parte agravada apresentou contrarrazões no id. 13175824, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em apreço, a agravante, assistida pela Defensoria Pública, instruiu o pedido com declaração de hipossuficiência, sua Carteira de Trabalho Digital e, principalmente, com seus extratos bancários. Tais documentos demonstram que a recorrente aufere uma renda mensal recorrente de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de bolsa-estágio, e que sua movimentação financeira é compatível com a de uma pessoa de parcos recursos, com saldos residuais ínfimos ao final de cada mês.

O d. Juízo
a quo
, ao indeferir o benefício, fundamentou sua decisão no fato de a agravante receber rendimentos, ainda que modestos, e por não ter apresentado inscrição no Cadastro Único. Com a devida vênia, entendo que tais fundamentos, notadamente diante da prova documental produzida, não são suficientes para elidir a presunção de hipossuficiência.

Isso porque a percepção de uma renda mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), em vez de afastar, na verdade, reforça a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as custas de um processo judicial sem o comprometimento do próprio sustento. Ademais, a exigência de inscrição no CadÚnico não constitui requisito legal para a concessão da benesse.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU PROVIMENTO

ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pela recorrente nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)